Tribunal: TJDFT
Processo: 0002577-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Pena de multa. Dano moral. Gratuidade de justiça.

1 – Na contravenção penal de vias de fato – tapa no rosto da namorada, fazendo-a cair – a falta de laudo de exame de corpo de delito e de depoimento de testemunha não impede seja reconhecida a contravenção.

2 - Não se admite, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, substituir pena que implique o pagamento isolado de multa (L. 11.340/06, art. 17).

3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).

4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser mantido.

5 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

6 - Apelação não provida.